Tribunal: TJSP
Processo: 1012602-13.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012602-13.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALESSANDRA
FREITAS LACERDA TAVARES, é apelado M W OLIVEIRA & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao apelo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012602-13.2016.8.26.0562 -Voto no 47913
2
Voto no 47.913
Apelação Cível no 1012602-13.2016.8.26.0562
Apelante: Alessandra Freitas Lacerda Tavares
Apelado: M W Oliveira & Cia Ltda
Comarca: Santos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Procedência - Alegação de nulidade da
citação do corréu - Carta com aviso de recebimento expedida para
o endereço sabido – Recebimento por terceira pessoa - Novamente
determinada a expedição de carta e igualmente recebida, sem
qualquer anotação - Validade – Débito reconhecido - Pedido de
parcelamento a ser acordado com o credor - Apelo improvido.
M.W. Oliveira & Cia. Ltda. ajuíza a ação de cobrança, em desfavor de
Ronney Barbieiro Nigro e Alessandra de Freitas Lacerda, afirmando, em síntese, em foi
contratada para prestar serviços educacionais à Fellipe Freitas Daniel, ficando pactuado o
pagamento no valor mensal de R$ 750,00.
No entanto, os réus deixaram de cumprir a obrigação, estando em débito na
quantia de R$ 5.968,40.
Pretende a autora a condenação dos requeridos no pagamento daquela
importância.
Houve a apresentação da contestação e o sentenciamento da ação, tendo sido
reconhecida a sua procedência.
Inconformada, recorre Alessandra Freitas Lacerda Tavares afirmando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012602-13.2016.8.26.0562 -Voto no 47913
3
nulidade da sentença, posto que não houve a correta citação de Ronney Barbiero Nigro. No
mérito, argumenta com a análise de sua proposta de acordo.
Apresentação das contrarrazões pedindo a manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Deve ser observado que, em sua contestação a requerida solicitou a exclusão
da ação de Ronney Barbieiro Nigro, sendo ela impugnada pela autora, devendo, portanto,
ser ele mantido no polo passivo.
A citação do corréu foi tentada em diversos endereços e, às fls. 214, há aviso
de seu recebimento no endereço Praça da República 62, segundo andar. Expediu-se
novamente outro Aviso de Recebimento para o mesmo endereço e outra vez ele voltou
constando ter sido recebido e assinado por outra pessoa, fls. 236.
A citação por carta é reconhecida como válida. Inclusive esta Câmara já
proclamou este entendimento por diversas vezes.
Contudo, sendo a solução casuística, é de ser ponderado a necessidade de
razoável certeza de que o requerido teve efetivamente o conhecimento da ação. A exceção
contida no artigo 248, parágrafo único, não modifica este entendimento, pois cuida-se de
presunção não absoluta.
Neste caso, esta certeza deve ser admitida. De fato, foram expedidas duas
cartas com aviso de recebimento para o mesmo endereço. Complicado crer que o réu não
tenha sido citado, pois, em ambas as vezes, não há qualquer anotação neste sentido.
Em se cuidando de prédio, é de ser aplicado o parágrafo do citado artigo e
admitida a validade da citação.
Fica, portanto, afastada a preliminar.
No mérito, pouco ou nada há a ser decidido. Existe o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012602-13.2016.8.26.0562 -Voto no 47913
4
dívida. Eventual proposta de acordo deve ser admitida pelo credor. Neste caso, fica patente
a não aceitação.
Desta maneira, somente resta manter o anteriormente decidido.
As verbas de sucumbência permanecem. Honorário de Advogado
estabelecido em onze por cento sobre o valor da causa. Deverá ser observada a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator